Tribunal: TJMT
Processo: 1032764-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032764-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REGRESSO
–
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA
– LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
–
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de indenização paga ao segurado por danos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilações elétricas.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos do segurado, de modo a justificar a responsabilização da concessionária.

III. Razões de decidir
:

3. Os laudos técnicos apresentados não possuem identificação do profissional responsável, sendo genéricos e insuficientes para comprovar com certeza a relação entre o dano e o fornecimento de energia elétrica. Inexistência de prova inequívoca da falha na prestação do serviço. Ônus da prova não demonstrado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso desprovido.

5. Tese: O ônus da prova pertence à parte Requerente, ora Apelante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu uma vez que o laudo acostado aos autos não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Regresso nº 1032764-47.2022.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento),

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A parte Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 270986592) sustentando, preliminarmente, a ausência de prova por parte da Apelada, para tanto argumenta que a Energisa não apresentou laudos ou relatórios internos que afastassem sua responsabilidade, tendo a r. sentença desconsiderado o fato de que a Apelada responde objetivamente pelos riscos do serviço prestado (art. 37, §6º da CF), bem como a inversão do ônus da prova (
art. 373, II, do CPC).

Segue argumentando que os laudos técnicos e demais documentos apresentados pela seguradora Apelante não foram impugnados de forma específica pela Apelada, o que gera presunção de veracidade nos termos do artigo 341 do CPC.

Sustenta que o dano no equipamento segurado foi causado por oscilação de energia elétrica, conforme laudos técnicos e comunicados de sinistro apresentados; contudo, a r. sentença ignorou essas provas e exigiu preservação do bem danificado para perícia, o que não era necessário. Por fim, sustenta que a Apelada, como prestadora de serviço público, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

A Requerida apresentou contrarrazões (id. 270986595) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, ante a não comprovação do nexo de causalidade.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 260642199).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Regresso nº 1032764-47.2022.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento),

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga em razão do sinistro n.º 101162022001300, datado de 21/02/2022, ao segurado contratante RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES, no valor de
R$ 3.348,00 (três mil e trezentos e quarenta e oito reais)
, a título de cobertura por danos causados nos equipamentos da segurada, decorrentes de
“oscilações de energia, seguida de pico de energia”
, conforme apurado no sinistro (id. 270986890).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 258855159) alegando, em resumo, a inexistência de responsabilidade, ante a ausência de nexo de causalidade entre o dano e os serviços prestados pela Requerida, para tanto, sustentou a inexistência de prova inequívoca da falha na
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, tendo em vista que os laudos apresentados eram inconclusivos.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ao fundamento de que o laudo técnico apresentado pela Requerente se mostrou inconclusivo.

A Requerente, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Inicialmente, verifica-se que a Apelante argui, em sede de preliminar, a ausência de prova por parte da Apelada. P
ara tanto, sustenta que a Energisa não apresentou laudos ou relatórios internos que afastassem sua responsabilidade, tendo a r. sentença desconsiderado o fato de que a Apelada responde objetivamente pelos riscos do serviço prestado (art. 37, §6º da CF), bem como a inversão do ônus da prova (
art. 373, II, do CPC).

Contudo, em que pese a matéria ter sido arguida em preliminar, diz respeito ao mérito da questão
sub judice
, razão pela qual será analisada junto ao mérito recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos detidamente, hei por bem
manter a r. sentença recorrida
.

Isso porquê, analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de supostos laudos técnicos (id.
270986894
), emitidos em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme destaco abaixo, por amostragem:

Vê-se, pois, que além de não identificar o profissional responsável pela avaliação do equipamento, medida que se faz necessária para saber se o profissional tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos objetos segurados e a sua extensão, o mencionado laudo é genérico, de modo que não comprova com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

Em resumo, analisando o mencionado documento, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte do Apelante no sentido de que a oscilação de energia (ou descarga elétrica) foi, de fato, a causa dos danos nos equipamentos dos segurados, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia (art. 373, I do CPC).

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação/descarga elétrica) dos danos narrados na inicial, não há falar em condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos segurados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA RESULTANTE DE CHUVA E QUEDA DE RAIOS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL NEGANDO A EXISTENCIA DE OSCILIAÇÃO NA REDE BEM COMO QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Os laudos juntados pela apelada/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, porque são genéricos e unilaterais. Afirmam apenas que os danos decorreram de oscilações decorrentes de chuvas e queda de raios, se resumem a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelos consumidores. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

II - Ademais, a empresa apelante colaciona registro interno, negando a existência de instabilidade na rede externa de energia, razão pela qual, competia à seguradora apelada desconstituir tal prova, demonstrando que houve forte chuva com queda de raios nas datas indicadas nos sinistros, bem como que tais descargas elétricas ocorreram na rede externa, e não na rede interna dos imóveis
. (TJ-MT - N.U 1007081-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico de informática, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.
(TJ-MT - N.U 1032070-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência na forma do
§11 do

art. 85, do CPC, tendo em vista que os honorários já formam fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025